Tribunal: TJES
Processo: 5002486-94.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002486-94.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE FRAGA LOPES
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos (
id9072981)
opostos por
ANDRE FRAGA LOPES

em face de Acórdão (id8991924) que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante/recorrente e lhe negou provimento, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Contrarrazões apresentadas (Id9194879).

Não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios (art. 1.022, do CPC). A decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições, observado os princípios informadores do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, sendo manifesta a pretensão reformista do embargante com base em suposta apreciação errônea dos fatos em discussão, a configurar possível
error in judicando
.

Não obstante, em que pese as alegações do embargante de que o magistrado teria sido omisso ao não enfrentar as questões suscitadas no Recurso Inominado, em conformidade com as especificidades do caso em concreto, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme exposto em fundamentação (art. 46 da Lei nº 9.099/1995), não é toda e qualquer inobservância das regras de Direito do Consumidor que gera aos consumidores decepção e aborrecimento, pela quebra das expectativas, a impor a reparação pecuniária.

Com efeito, a embargante pretende rediscutir questão de fundo, objetivando a modificação do
decisum
. Ocorre que a via estreita da medida recursal eleita não comporta esse tipo de questionamento, sendo válido ressaltar que o Acórdão embargado exauriu a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id9078535),
rejeitando-os
, mantendo incólume o Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)